Tribunal: TJES
Processo: 5006299-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006299-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL BARCELO PEREIRA

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESERVA DE VAGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração oposto contra acórdão que deu provimento parcial ao seu agravo de instrumento, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu o impetrante do processo seletivo simplificado para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, com autorização para participação nas demais etapas do certame e reserva de vaga em caso de aprovação final. O embargante alega omissão quanto à reserva de vaga e à impossibilidade de posterior contratação apenas após o trânsito em julgado, dada a natureza temporária e emergencial do cargo. Pede também o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à distinção entre processo seletivo simplificado e concurso público para fins de nomeação
sub judice
e à possibilidade de contratação imediata antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da reserva de vaga, fundamentando que, em casos de candidatos
sub judice
, a jurisprudência pátria reconhece apenas o direito à reserva e não à nomeação imediata, devido à precariedade das decisões liminares.

A alegada omissão não se verifica, pois a decisão expressamente consignou que a nomeação somente se daria após o trânsito em julgado, o que reflete entendimento consolidado em jurisprudência.

Não houve qualquer discussão no agravo de instrumento sobre a distinção agora pretendida, sendo incabível alegar omissão sobre questão não debatida na fase recursal.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a fundamentação do acórdão seja suficiente para resolver a controvérsia.

O prequestionamento numérico de dispositivos legais não é exigência processual quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Não há omissão quando a questão levantada nos embargos não foi objeto de argumentação na fase recursal originária.

O julgador não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação aborde suficientemente a tese jurídica discutida.

O prequestionamento numérico de dispositivos legais não é exigência processual quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 296.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 24119013969, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05/03/2012, DJe 14/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5006299-69.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ISRAEL BARCELO PEREIRA

EMBARGADO
S
:
SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTI
Ç
A, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

opostos

por
ISRAEL BARCELO PEREIRA
, uma vez que irresignado

com o acórdão de id. 9777171, que deu

provimento parcial ao seu recurso de

agravo de instrumento,

deferindo a tutela requerida nos autos de origem, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que excluiu o impetrante do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, edital 001/2024, autorizando a sua participação nas demais etapas do certame, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), determinando, contudo, apenas a reserva de vaga para o cargo o qual concorre no certame em caso de aprovação final.

Em suas razões de id. 9920644, aduz a embargante que a decisão colegiada teria sido omissa quanto à reserva de vaga e posterior contratação somente após o trânsito da ação de conhecimento em processo seletivo simplificado, que possui natureza temporária e emergencial e não de cargo estável e efetivo. Ademais, apresenta pretensão de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões em id. 11854363, refutando a tese do aclaratório e pugnando por seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de agravo de instrumento do então embargante, concluiu que apesar de possuir razão quanto ao direito de retornar ao certame, consignou ser possível apenas a reserva de vaga,
in verbis
:

“Por outro lado, apesar de reconhecer o direito de sua participação no certame, não há como acolher, neste momento, caso seja aprovado nas demais etapas, o pleito de contratação imediata no cargo pleiteado.

Isto porque, como se sabe, as decisões liminares têm natureza precária, e, como tais, podem ser mantidas, revogadas, ou alteradas, ao longo de todo o processo, a teor do artigo 296, CPC.

Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

(...)

De todo modo, para preservar o direito do agravante, deve ser garantida a reserva da respectiva vaga, remetendo a análise aprofundada da matéria ao julgamento definitivo do caso.”

O exposto evidencia de forma clara que restou apreciado o argumento da parte pelo órgão colegiado, restando evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Ademais, é oportuno registrar que não existe qualquer argumentação nas razões do agravo de instrumento acerca da suposta diferença entre processo seletivo simplificado e concurso público para fins de nomeação
sub judice
, como quer fazer crer o embargante agora, pela via do aclaratório. E, como é consabido, não pode existir omissão sobre questão que sequer foi aventada, nem mesmo
en passant
.

Ao contrário, o próprio recurso de agravo utiliza, como fundamentos de sua tese, julgados que se referem em sua totalidade a “concurso público”.

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.